Tribunal: TJPA
Processo: 0005694-05.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005694-05.2015.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: TSUTOMU OIKAWA, HIROSHI OIKAWA, KENJI OIKAWA, KIYOSHI OIKAWA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Remessa necessária e apelação cível. Desapropriação por utilidade pública. Justa indenização. Laudo pericial judicial. Contemporaneidade da avaliação. Imóvel submetido a regime de aforamento (enfiteuse). Dedução do domínio direto. Honorários advocatícios. Norma especial. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação, declarando a utilidade pública do imóvel e fixando a justa indenização com base em laudo pericial judicial, bem como condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização deve corresponder ao apurado em laudo pericial judicial contemporâneo ou ao valor do imóvel à época da imissão na posse; (ii) saber se, tratando-se de imóvel submetido ao regime de aforamento, é devida a dedução de 17% correspondente ao domínio direto; (iii) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações expropriatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justa indenização deve refletir o valor de mercado do bem à época da avaliação judicial, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo incabível sua fixação com base em valores pretéritos, sob pena de violação à garantia constitucional de recomposição integral do patrimônio do expropriado.

4. O laudo pericial judicial, elaborado conforme critérios técnicos idôneos (NBR 14.653 da ABNT), goza de presunção relativa de veracidade e prevalece quando não infirmado por prova técnica em sentido contrário.

5. Em se tratando de imóvel submetido ao regime de aforamento, a propriedade encontra-se fracionada entre domínio direto e domínio útil, sendo devida a indenização apenas quanto a este último, correspondente a 83% do valor total, com dedução de 17% nos termos do art. 103, §2º, do Decreto-Lei nº 9.760/46.

6. Os honorários advocatícios em desapropriação submetem-se à disciplina especial do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, devendo ser fixados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização fixada judicialmente, prevalecendo sobre o regime geral do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

I.

O valor da indenização em desapropriação deve refletir o preço de mercado apurado em avaliação judicial contemporânea, ainda que realizada anos após a imissão na posse.

II.

Em desapropriação de imóvel submetido ao regime de aforamento, a indenização devida ao particular corresponde a 83% do valor do domínio pleno, com dedução de 17% relativos ao domínio direto.

III.

Os honorários advocatícios em ações de desapropriação devem observar o art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, fixando-se entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 26 e 27, §1º; Decreto-Lei nº 9.760/46, art. 103, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 184; TJPA, Apelação Cível nº 0003062-10.2014.8.14.0061; TJPA, Apelação Cível nº 0007997-60.2013.8.14.0051.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

15ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 07 de maio de 2026 e término em 14 de maio de 2026.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém que, nos autos da Ação de Desapropriação movida em face de Tsutomu Oikawa, Kenji Oikawa, Kiyoshi Oikawa e Hiroshi Oikawa, julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos (ID.30197053):

"Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 1º e seguintes do Decreto-lei nº 3.365/41, no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, e nos artigos 319 e 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE, por sentença, o pedido formulado na inicial, para:

a) DECLARAR a desapropriação, por utilidade pública, do imóvel descrito no Decreto Municipal nº 567/2013 - SEMAD, de 29 de novembro de 2013, localizado na Rua Anápolis esquina com a Travessa Antônio Bastos, S/N, bairro Caranazal, Santarém/PA, com área total de 3.531,57 m2 (três mil, quinhentos e trinta e um metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados), conforme levantamento topográfico atualizado constante do laudo pericial;

b) FIXAR a justa indenização no valor total de R$2.463.383,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais), com base no laudo pericial judicial elaborado pelo engenheiro José Otávio Seiffert Simões, discriminado da seguinte forma:

•Lote 01 (Kiyoshi Oikawa): R$ 644.201,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e um reais);

•Lote 02 (Kenji Oikawa): R$ 622.999,00 (seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove reais);

•Lote 03 (Hiroshi Oikawa): R$ 593.091,00 (quinhentos e noventa e três mil, noventa e um reais);

•Lote 04 (Hiroshi Oikawa): R$ 593.091,00 (quinhentos e noventa e três mil, noventa e um reais);

c) DETERMINAR que o Município de Santarém proceda ao depósito complementar do valor de R$2.448.383,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais), correspondente à diferença entre o valor da justa indenização fixada e o valor já depositado (R$15.000,00);

d) CONFIRMAR a imissão provisória na posse anteriormente deferida, tornando-a definitiva após o depósito do valor complementar da indenização;

e) ESTABELECER que sobre o valor da indenização incidirão:

•Correção monetária: pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do laudo pericial (18 de julho de 2025) até 08 de dezembro de 2021;

•Juros compensatórios: à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da data da imissão provisória na posse até 08 de dezembro de 2021;

•A partir de 09 de dezembro de 2021: aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente, para todos os fins (correção monetária e juros), até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021;

f) CONDENAR o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o grau de zelo profissional demonstrado pelos patronos dos requeridos; (...)”

Em suas razões (ID.30197059), sustenta o Município apelante, em suma:

i)

a inadequação da avaliação, alegando que o valor apurado pelo perito judicial é exorbitante e não reflete a realidade da época da imissão na posse (2015);

ii)

o imóvel era originalmente objeto de aforamento (enfiteuse), havendo descumprimento de cláusulas contratuais pelos particulares, o que deveria reduzir ou anular a indenização;

iii)

Ao fim, requer a reforma da sentença para acolher os valores indenizatórios apresentados pelo recorrente, ou, subsidiariamente, para deduzir da parcela correspondente ao domínio direto (17%), caso reconhecido o aforamento, alterar os consectários legais e minorar os honorários.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o Município não impugnou o laudo pericial no momento oportuno, operando-se a preclusão, e que o valor reflete o preço de mercado contemporâneo, conforme determina a lei (ID.30197063).

Autos distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito consoante art. 178, do CPC c/c Recomendação nº 34/2016-CNMP (ID.31903081).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação, suscitando de ofício a remessa necessária, consoante art. 496, do CPC.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se em analisar: (i) a adequação do valor fixado a título de justa indenização em desapropriação, especialmente diante do lapso temporal entre a imissão provisória na posse (2015) e a realização da perícia judicial (2025); (ii) a possibilidade de dedução do percentual de 17% referente ao domínio direto, em razão do regime de aforamento (enfiteuse); e (iii) a correção dos honorários advocatícios fixados na sentença.

1. DA JUSTA INDENIZAÇÃO E DO CRITÉRIO TEMPORAL DA AVALIAÇÃO

A Constituição da República, em seu art. 5º, XXIV, estabelece que a desapropriação por utilidade pública será efetivada mediante “justa e prévia indenização em dinheiro”, assegurando ao expropriado a recomposição integral de seu patrimônio.

No plano infraconstitucional, o art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 dispõe expressamente: “Art. 26. O valor da indenização será contemporâneo da avaliação.”

Tal comando normativo consagra o princípio da contemporaneidade da avaliação, segundo o qual o valor do bem deve refletir o preço de mercado no momento da perícia judicial, ainda que esta seja realizada anos após a imissão na posse.

No caso concreto, a pretensão do ente municipal de vincular a indenização ao valor do imóvel à época da imissão na posse (2015) não merece acolhida, pois implicaria manifesta violação ao referido dispositivo legal, além de desconsiderar a valorização imobiliária e a inflação do período, resultando em indevida diminuição do patrimônio do expropriado.

O laudo pericial judicial, por sua vez, foi elaborado com observância das normas técnicas aplicáveis (NBR 14.653 da ABNT), utilizando o método comparativo direto de dados de mercado, com análise das características específicas do imóvel e pesquisa de mercado, circunstâncias que lhe conferem elevada confiabilidade técnica.

Nesse sentido colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O valor da indenização por desapropriação deve refletir o preço de mercado do bem à época da avaliação judicial, salvo se comprovada valorização decorrente de ação do próprio expropriante, o que não ocorreu no caso concreto, conforme demonstrado no laudo pericial que considerou o imóvel inalterado e sem benfeitorias.

2. O lapso de mais de oito anos entre a imissão na posse e a perícia não invalida o laudo técnico judicial, que utilizou critérios técnicos atualizados e compatíveis com o mercado imobiliário local, não havendo motivo para afastamento do princípio da contemporaneidade da avaliação.

3. A incidência de juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão na posse, sobre 80% da diferença entre o valor ofertado e o arbitrado, está de acordo com a jurisprudência e o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41.

4. Os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado ou, no caso de inadimplemento do precatório, desde 1º de janeiro do exercício seguinte ao vencimento, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41.

5. A fixação dos honorários advocatícios em 0,5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização encontra respaldo no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e está em consonância com o Tema 184 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por desapropriação deve ser apurado com base na avaliação judicial, mesmo que realizada anos após a imissão na posse, salvo prova de valorização decorrente de ação estatal.

2. Os juros compensatórios incidem desde a imissão na posse, enquanto os juros moratórios devem observar o disposto no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, incidindo a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao vencimento do precatório.

3. A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os limites previstos no Decreto-Lei nº 3.365/41, especialmente o percentual de 0,5% a 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor da indenização.

(TJPA, Apelação Cível 0003062-10.2014.8.14.0061, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/07/2025)

Portanto, o laudo pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante prova técnica robusta em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, inexistindo elementos aptos a infirmar a perícia judicial, deve ser mantido o valor da indenização tal como fixado com base no referido laudo.

2. DO REGIME DE AFORAMENTO E DA DEDUÇÃO DO DOMÍNIO DIRETO

No que concerne à alegação de que o imóvel estaria submetido ao regime de aforamento, verifica-se assistir razão parcial ao apelante.

Com efeito, nos imóveis aforados, a propriedade encontra-se juridicamente desdobrada entre o domínio direto (pertencente ao senhorio) e o domínio útil (titularizado pelo enfiteuta).

Dispõe o art. 103, § 2º, do Decreto-Lei nº 9.760/1946: “Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do mesmo domínio a importância equivalente a 17% (dezessete por cento), correspondente ao valor do domínio direto”.

A aplicação desse dispositivo conduz à conclusão de que, em hipóteses de desapropriação de imóvel submetido à enfiteuse, a indenização devida ao particular deve corresponder apenas ao valor do domínio útil, equivalente a 83% do valor total do bem.

Neste exato sentido, transcrevo julgado desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ART. 5º, INCISO XXIV, CRFB . MUNICÍPIO APROPRIARA PARA CONSTRUIR RESIDÊNCIAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. IMÓVEIS FORAM REPASSADOS À EMPRESA POR DOMÍNIO ÚTIL. ANTIGO AFORAMENTO OU ENFITEUSE . DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO FOREIRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR EM 83% SOBRE A INDENIZAÇÃO . ART. 103, § 2º, DA LEI Nº 9.760/1946. OCORRÊNCIA . REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 0,5% A 5%. ART. 27, § 1º, DO DECRETO LEI Nº 3 .365/1941. OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posse qualificada ou o domínio útil são suficientes para legitimar a propositura de ação indenizatória por desapropriação indireta, não sendo exigida a propriedade plena, conforme a jurisprudência consolidada. 4 . A empresa autora comprovou a titularidade do domínio útil por meio de trespasse formalizado e exerceu posse de forma contínua, onerosa e legítima, o que enseja o reconhecimento da desapropriação indireta e o consequente dever de indenizar. 5. A ocupação pelo ente público é incontroversa, com destinação do imóvel à política habitacional, sem observância do processo legal expropriatório, caracterizando desapropriação indireta nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/1988 e da legislação infraconstitucional . 6. O valor da indenização deve respeitar o limite legal de 83% do valor do domínio pleno do imóvel, nos termos do art. 103, § 2º, da Lei nº 9.760/1946, tendo em vista que o domínio útil não corresponde à titularidade plena da propriedade . 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor inicialmente ofertado pelo ente público e o valor fixado judicialmente, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, prevalecendo essa norma especial sobre o Código de Processo Civil . 8. A fixação dos honorários em 5% sobre o valor da indenização mostra-se adequada à complexidade da causa, à antiguidade da demanda e ao zelo profissional demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime. Tese de julgamento: A . O foreiro ou titular do domínio útil possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, independentemente da propriedade plena. B. A indenização por desapropriação indireta de imóvel sob domínio útil deve corresponder a 83% do valor do bem, conforme art. 103, § 2º, da Lei nº 9 .760/1946. C. A fixação dos honorários advocatícios em desapropriação indireta deve observar os parâmetros do art. 27, § 1º, do Decreto Lei nº 3 .365/1941, com prevalência sobre o CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Santarém, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro. 27ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/08/2025 a 19/08/2025 . Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00079976020138140051 29310697, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No caso dos autos, restou comprovado que o imóvel objeto da desapropriação encontrava-se sob regime de aforamento, razão pela qual impõe-se a dedução de 17% do valor da indenização, correspondente ao domínio direto já pertencente ao ente público.

Por outro lado, a alegação de eventual perda do imóvel por descumprimento de cláusulas contratuais não pode ser apreciada no bojo da presente ação expropriatória, devendo ser discutida em ação própria, não sendo apta, portanto, a afastar o direito à indenização.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença os fixou em 10% sobre o valor da indenização, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Todavia, nas ações de desapropriação, incide norma especial prevista no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que assim dispõe: “Os honorários do advogado serão fixados entre meio por cento e cinco por cento sobre a diferença entre o preço oferecido e o fixado judicialmente.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 184, estabelece a prevalência desse critério específico sobre as disposições gerais do CPC:

O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.

Dessa forma, impõe-se a adequação dos honorários ao referido parâmetro legal, sendo razoável, no caso concreto, sua fixação no patamar de 3%

sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização arbitrada, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER da remessa necessária e do recurso de apelação e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para:

(i) determinar a dedução de 17% (dezessete por cento) do valor total da indenização, em razão do domínio direto decorrente do regime de aforamento, fixando a indenização devida em 83% do valor apurado no laudo pericial;

(ii) adequar os honorários advocatícios, fixando-os em 3% (três por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização fixada judicialmente;

mantendo, no mais, incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 15/05/2026